Tribunal: TJMT
Processo: 0003297-87.2015.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO no 0003297-87.2015.8.11.0040
APELANTE: ESPÓLIO DE WOUTER DE GROOT
APELADO: JOSE CARAFFINI
Comarca de Sorriso
EMENTA
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – PAGAMENTO REALIZADO COM CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ação de cobrança é o instrumento hábil para se exigir do espólio o pagamento de dívida referente à prestação de serviços médicos cujo beneficiário foi o falecido autor do espólio e cujo pagamento foi realizado com cheque sem provisão de fundos.
Trata-se de uma relação contratual (contrato de prestação de serviços médicos), de modo que o termo inicial da correção monetária é a data do inadimplemento e os juros de mora incidem a partir da citação, como constou da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003297-87.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARAFFINI - CPF: 235.092.440-87 (APELADO), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WOUTER DE GROOT (REPRESENTANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020